Tribunal: TJMT
Processo: 1037835-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037835-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DE VALOR PARA RECURSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em remessa necessária, ratificou sentença garantindo o direito da impetrante ao julgamento de seus recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes Pleno, independentemente do valor do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão quanto: (i) à alegada confusão entre regra de admissibilidade e regra de julgamento do recurso administrativo; e (ii) à suposta violação da competência legislativa estadual e do princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão ao reconhecer a inconstitucionalidade da limitação de valor para recursos administrativos, pois não se trata de mera regra de competência interna, mas de restrição indevida ao exercício do direito de defesa do contribuinte.

4. O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da limitação não viola a competência legislativa concorrente do Estado (CF/88, art. 24, XI), uma vez que se fundamenta na proteção de direitos fundamentais.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a limitação do direito de recorrer administrativamente com base exclusivamente no valor do crédito tributário. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 24, XI, §3º; 97; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/4/2017; Súmula Vinculante nº 10/STF; TJ-MT - ED 10256124520228110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença de primeiro grau para garantir o direito da impetrante ao julgamento de seus recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, independentemente do valor do crédito tributário.

Em suas razões (ID 247520157), o embargante alega contradição no julgado, afirmando que o acórdão confunde regra de admissibilidade do recurso com regra de julgamento. Sustenta que não há violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o administrativo pode recorrer, contudo, a competência - monocrática ou colegiada - para apreciar e julgar o recurso será definida pelo valor do crédito impugnado, na forma prevista na legislação tributária.

Argumenta que o acórdão viola o art. 24, XI, §3º da Constituição Federal, que prevê a competência legislativa concorrente do Estado para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Aduz ainda que, se concedida a tutela postulada nos autos, haverá ofensa ao postulado da igualdade (art. 5º, caput, I, CF/88).

O embargado apresentou contrarrazões (ID 249431155), defendendo a inexistência de vícios a serem sanados no acórdão e alegando que os embargos constituem mera irresignação com o resultado do julgamento. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Ab initio, há que se destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. O que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central do processo, qual seja, a constitucionalidade da limitação de valor para admissibilidade de recursos administrativos voluntários em matéria tributária.

A decisão colegiada reconheceu que a restrição imposta pela legislação estadual, ao exigir valor mínimo de 300 UPF/MT para interposição de recursos administrativos, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e isonomia.

Não há qualquer contradição no acórdão ao reconhecer a inconstitucionalidade dessa limitação. O fato de existir previsão legal estabelecendo critérios de alçada para definir a competência (monocrática ou colegiada) não afasta a violação aos princípios constitucionais identificada no julgamento.

O embargante alega que o acórdão confunde regra de admissibilidade com regra de julgamento. Contudo, essa alegação não procede. O que o acórdão reconheceu foi a inconstitucionalidade da própria limitação ao direito de recorrer com base em critério meramente econômico.

Não se trata de mera regra de competência interna, mas sim de restrição indevida ao exercício do direito de defesa do contribuinte, que se vê impedido de ter seu recurso apreciado pelo órgão colegiado apenas em razão do valor envolvido.

A alegação de que haveria ofensa ao art. 24, XI, §3º da CF/88 também não prospera. O reconhecimento da inconstitucionalidade da limitação não viola a competência legislativa concorrente do Estado, uma vez que a decisão se fundamenta na proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. Pelo contrário, o acórdão embargado justamente resguarda a isonomia ao afastar critério discriminatório que impede o acesso ao órgão colegiado com base apenas no valor do crédito tributário.

O argumento de que o julgamento monocrático é possível no âmbito judicial tampouco socorre o embargante. A possibilidade de julgamento monocrático prevista no CPC não se confunde com a imposição de barreira ao próprio direito de recorrer com base em critério econômico-administrativo. Ademais, o que se discute nos autos não é a possibilidade de julgamento monocrático em si, mas sim a constitucionalidade de impedir o acesso ao órgão colegiado recursal com base exclusivamente no valor do crédito tributário.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu a inconstitucionalidade desse tipo de limitação, como demonstram os precedentes citados no próprio acórdão embargado.

Quanto ao pedido de manifestação sobre eventual ofensa à cláusula de reserva de plenário, observo que não há violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade da limitação se deu de forma incidental, sem afastar expressamente a aplicação da norma.

Assim, a despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “(...) inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

O que se observa é que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão sob nova roupagem, pretensão que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSS

ÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024